Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bem imóvel. Usufruto vitalício. Renúncia. Nulidade. Fraude à execução. Caracterização. Inocorrência. Prescrição intercorrente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de nulidade da renúncia ao usufruto vitalício e manteve a contagem do prazo prescricional intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Analisar: a) a possibilidade de declaração de nulidade da renúncia ao usufruto por fraude à execução; e b) a correta aplicação das regras sobre prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O usufruto caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, uso, administração e percepção dos frutos, conforme estabelecem os art. 1.225, IV, e 1.394, do Código Civil.
4. O usufruto é direito real impenhorável e inalienável (CC, arts. 1.225, IV e 1.394), cuja renúncia não configura fraude à execução por não representar alienação de bem penhorável (CPC, art. 792, IV).
5. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento da existência da demanda e portanto, agido com má-fé, descabe falar em fraude à execução.
6. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
7. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa.
8. O prazo prescricional não pode ser interrompido por meras solicitações de diligências sem fundamentação ou a comprovação da possibilidade de êxito.
IV. Dispositivo e tese
9. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A renúncia ao usufruto vitalício não caracteriza fraude à execução por tratar-se de direito impenhorável, exigindo-se prova concreta de má-fé do adquirente para seu desconstituição. A prescrição intercorrente aplica-se quando esgotadas as diligências executivas sem localização de bens penhoráveis, independentemente da atividade do exequente.
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 1.225, IV, 1.394 e 1.410; CPC: arts. 792, IV e 921 (red. Lei 14.195/2021).